Tribunal: TJSP
Processo: 0027696-28.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – ARGUMENTOS TEMERÁRIOS – BOA-FÉ PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I - O recurso é protelatório e beira a litigância de má-fé por exceder o direito ao duplo grau de jurisdição, com fundamentação incompatível com a conduta processual e contrária à prova dos autos.
II - A r. sentença, após, manifestação das partes em relação ao

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – ARGUMENTOS TEMERÁRIOS – BOA-FÉ PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I - O recurso é protelatório e beira a litigância de má-fé por exceder o direito ao duplo grau de jurisdição, com fundamentação incompatível com a conduta processual e contrária à prova dos autos.
II - A r. sentença, após, manifestação das partes em relação ao cálculo do contador, homologou o cálculo e arbitrou diferença em favor da executada.
III - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

RECURSO NÃO PROVIDO